Tribunal: TJES
Processo: 5003530-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Representação comercial
Data de julgamento: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003530-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LABORATORIOS B BRAUN SA
AGRAVADO: GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003530-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.

AGRAVAD
OS: GHOSTMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – EPP e OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.
contra a decisão (evento 839298) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
Ação de Procedimento Comum com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
GHOSTMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – EPP e OUTRO,
deferiu a liminar
“para determinar o bloqueio judicial via SISBAJUD da quantia indicada pelos autores, a saber, R$ 1.655.000,00 (um milhão e seiscentos e cinquenta e cinco mil reais) (...).”

Em suas razões (evento 839273), aduz a parte recorrente, em suma, que o juízo singular é incompetente para processar a ação de origem. Alega, ademais, que as agravadas não possuem interesse processual.

Sustenta que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral e, por fim, inexistirem os requisitos legais ao deferimento da tutela de urgência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme evento 1001908.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003530-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.

AGRAVAD
OS: GHOSTMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – EPP e OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.
contra a decisão (evento 839298) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
Ação de Procedimento Comum com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
GHOSTMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – EPP e OUTRO,
deferiu a liminar
“para determinar o bloqueio judicial via SISBAJUD da quantia indicada pelos autores, a saber, R$ 1.655.000,00 (um milhão e seiscentos e cinquenta e cinco mil reais) (...).”

Em suas razões (evento 839273), aduz a parte recorrente, em suma, que o juízo singular é incompetente para processar a ação de origem. Alega, ademais, que as agravadas não possuem interesse processual.

Sustenta que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral e, por fim, inexistirem os requisitos legais ao deferimento da tutela de urgência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme evento 1001908.

Antes de analisar a pretensão recursal, importa registrar que, na origem, GHOSTMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP e RIBEIRO NEVES REPRESENTAÇÕES LTDA, devidamente representadas pela pessoa de Humberto Ribeiro, ajuizaram ação ordinária com pedido de tutela de urgência em face de LABORATÓRIO B. BRAUN S/A, ora agravante, onde alegam que em 04 de julho de 1997, o contrato firmado entre LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A e GHOSTMED DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA fora aditivado no sentido de GHOSTMED, com a anuência de B. BRAUN, nomear a nova sociedade de prestação de serviços RIBEIRO E NEVES LTDA, para a representação.

Aduz que somados vinte e quatro anos como representante/distribuidor aos dezessete como empregado, completaria o representante das autoras quarenta e um anos de serviços prestados a B. BRAUN.

Todavia, sem qualquer explicação plausível a relação foi encerrada, envolvendo não somente a pessoa de Humberto, mas igualmente a sua esposa CLÁUDIA NEVES RIBEIRO e sua filha PAULA RIBEIRO ALMEIDA.

A petição inicial dos autos de origem elenca toda a cadência dos atos que resultaram na finalização do pacto e, inclusive, adentra em discussão afeta a verbas indenizatórias decorrente de comissões, estas últimas devidas desde o ano de 2014 e as primeiras relacionadas a longevos contratos rescindidos.

Na primeira rodada de negociação destacada na documentação anexada aos autos de origem, o valor apurado atingiu aproximadamente R$ 2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais), sendo R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) relativos a indenização do segundo contrato e R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) relativos a comissões.

Ainda segundo a petição inicial, a requerida apresentou proposta de pagamento de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) sendo R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em mercadorias e R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) divididos em cinco parcelas, sendo a primeira a vencer em janeiro de 2021.

A última proposta, todavia, atingiu o pagamento das comissões no importe de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e o valor de R$ 1.320.000,00 (um milhão, trezentos e vinte mil reais), divididos em seis parcelas iguais e sucessivas de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Registra a ausência de controvérsia quanto ao valor de R$ 1.655.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil reais).

Basicamente diante de tais fatos, pugnaram as requerentes por medida liminar para bloqueio da quantia de R$ 1.655.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil reais), importância ofertada como a terceira e última proposta de acordo formulada pela requerida, o que revela ser absolutamente incontroversa.

O MM. Juiz singular, ao receber a inicial, deferiu a medida liminar por entender, basicamente, que os documentos colacionados aos autos revelam que as empresas requerentes, representadas pelo Sr. Humberto Ribeiro, fazem jus ao recebimento da aludida quantia, sendo medida necessária, portanto, a constrição da aludida verba.

Pois bem.

Inicialmente, sustenta a ré que o juízo da quarta vara cível de Vila Velha é incompetente para processar o feito de origem, uma vez que
“
as partes pactuaram, contratualmente, uma cláusula de eleição de foro, que não pode ser afastada pelo simples desejo das Agravadas.”

Destarte, requer a remessa dos autos ao juízo da cidade de São Gonçalo, RJ, sendo este o foro eleito nos contratos entabulados.

Como se sabe, a cláusula de eleição de foro tem por escopo escolher a base territorial-judiciária para serem submetidas futuras ações relativas às obrigações e direitos oriundos do contrato, nos termos do verbete sumular nº 335 do STF:
“
É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato
”.

Nos contratos de representação comercial e de distribuição firmados entre as litigantes, bem como seus respectivos aditivos (eventos 839278, 839288, 839291, 839293, 839294), sempre foi fixado o foro da cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer questões relativas aos acordos.

Assim, existindo expressa previsão no instrumento firmado entre as pessoas jurídicas contratantes, o afastamento da referida cláusula no âmbito de contrato de representação prestação de serviço pressupõe seja reconhecida a hipossuficiência de uma das partes e que a prevalência da referida disposição contratual acarrete inviabilidade ou severa dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário.

Veja-se:

(...)
Em regra, o foro competente para o ajuizamento de demanda relativa à representação comercial é o foro do domicílio do representante (LF4.886/65, art. 39), sendo admissível a eleição de foro contratual entre as partes, por se tratar de competência relativa, quando não houver manifesta hipossuficiência de qualquer uma delas, sendo certo que a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro.
Manutenção da r. Decisão agravada que reconheceu como competente para o julgamento da ação de cobrança ajuizada pela parte agravante o foro de eleição constante do contrato de representação comercial, qual seja, o Foro da Comarca de Dois Irmãos/RS. Revogação do efeito suspensivo atribuído ao recurso. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2267411-47.2020.8.26.0000; Ac. 14320574; São José do Rio Preto; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rebello Pinho; Julg. 01/02/2021; DJESP 11/02/2021; Pág. 2260)

Como visto, muito embora o art. 39 da Lei nº 4.886/65 – que regula a atividade dos representantes comerciais – estabeleça que
“p
ara julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado é competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante
(...)”,
o C. STJ possui entendimento no sentido de que
“a competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, inclusive em contrato de adesão, desde que não caracterizada a hipossuficiência do representante comercial e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à Justiça”
(AgInt no REsp 1742359/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Em igual sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO CPC/73. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. 1.
A competência territorial para dirimir controvérsias surgidas entre o representante comercial e o representado fixa-se, consoante previsto no art. 39 da Lei nº 4.886/65, no foro do domicílio do representante comercial.
2.
Referida competência é de ordem relativa e pode ser validamente afastada por cláusula de eleição de foro, mesmo inserida em contrato de adesão, caso não comprovada a hipossuficiência do representante comercial ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa.
3. A superioridade econômica da empresa contratante não gera, por si só, a hipossuficiência da contratada, em especial, nos contratos de concessão empresarial. 4. Recurso especial provido. (REsp 1628160/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016)

Esta Eg. Corte de Justiça também já se manifestou em sentido análogo, conforme precedentes a seguir colacionados:

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONTROVÉRSIA. COMPETÊNCIA. ARTIGO 39 DA LEI 4886/65. NATUREZA RELATIVA. CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. DEMONSTRAÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A competência fixada no art. 39 da Lei nº 4.886, de 1965, na redação dada pela Lei nº 8.420, de 1992, é de natureza relativa. A circunstância da eleição de foro, estar inserida em contrato de adesão, por si só, não implica em nulidade da cláusula. Precedentes. 2. O artigo 39 da Lei n.º
4.886/65
tem como objetivo assegurar ao representante comercial o acesso à justiça. 3. “A competência prevista no artigo 39 da Lei n.º 4.
886/65
é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial.
” (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149014656, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2015, Data da Publicação no Diário: 13/02/2015)

______________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL REGIDO PELA LEI Nº 4.886/65. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. MITIGAÇÃO PERMITIDA SOMENTE NAS HIPÓTESES EM QUE RESTAR DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO REPRESENTANTE COMERCIAL. PROVA INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Por ser relativa a competência prevista no art. 39 da Lei nº 4.
886/65
para o deslinde de ações que envolvam o contrato de representação comercial, já sedimentou a jurisprudência da Corte Superior que as partes – representante e representado – podem livremente alterá-la, ainda que se trate de contrato de adesão, e “desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial"
(STJ; EREsp n. 579.324⁄SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 2⁄4⁄2008). 2.
Não tendo a parte representante comercial demonstrado de forma eficiente a situação de hipossuficiência financeira invocada para justificar o pedido de mitigação da cláusula de eleição de foro pactuada, deve ser assegurada a sua eficácia.
3. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035159001094, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015)

No presente caso, a parte agravada não demonstrou nenhuma situação de hipossuficiência, bem como eventual inviabilidade do acesso à justiça caso observada a cláusula de foro antes pactuada. Ao revés, em suas contrarrazões, a parte recorrida tão somente alegou, de forma genérica, a previsão contida no artigo 39 da Lei nº 4.886/95 que, como já alinhavado, é de natureza relativa.

Consigno, ainda, que a
ação
de origem
fora ajuizada no domicílio da parte requerente
– e não do réu –, não sendo aplicável, portanto, o entendimento sufragado pelo C. STJ no sentido de que “
a
jurisprudência do STJ é assente no sentido de que na eleição de foro, tal circunstância não impede seja a ação intentada no domicílio do réu, notadamente quando inexista prejuízo comprovado
.
(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1806278/PR, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019).

Muito embora a decisão hostilizada possa ser mantida, em caráter precário e até manifestação do juízo competente, em atenção ao poder geral de cautela previsto no artigo 297 do CPC, não observo a existência do risco de perecimento do direito ou lesão grave e de difícil reparação a autorizar a perpetuação da decisão proferida pelo magistrado primevo, sendo tais requisitos essenciais a tal desiderato. Veja-se:

(...) 4. Em regra, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo implica a nulidade dos atos decisórios por ele praticados,
mas isso não o impede, em face do poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do CPC, de conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência,
para prevenir perecimento de direito ou lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente.
(...) (REsp 1038199/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013)

______________

(...) 2. A teor do art. 113, § 2º, do CPC, via de regra, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo implica na nulidade dos atos decisórios por ele praticados.
Entretanto, tal dispositivo de lei não inibe o magistrado, ainda que reconheça a sua incompetência absoluta para julgar determinada causa, de, em face do poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do CPC, conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência,
para prevenir perecimento de direito ou lesão grave e de difícil reparação,
até ulterior manifestação do juízo competente, o qual deliberará acerca da subsistência, ou não, desse provimento cautelar.
Nessa mesma linha: REsp 1.273.068/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 13/09/2011. 3. Recurso especial não provido.”(STJ; REsp 1288267/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012)

Por fim, diante da presente proposta de voto, fica prejudica a análise das demais teses recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, determinando a remessa dos autos de origem para a comarca do foro eleito contratualmente pelas partes litigantes. Outrossim, revogo a liminar concedida na origem até que ocorra nova manifestação pelo juízo competente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003530-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.

AGRAVAD
OS: GHOSTMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – EPP e OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA – LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A cláusula de eleição de foro tem por escopo escolher a base territorial-judiciária para serem submetidas futuras ações relativas às obrigações e direitos oriundos do contrato, nos termos do verbete sumular nº 335 do STF:
“
É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato
”.

2.
Muito embora o art. 39 da Lei nº 4.886/65 – que regula a atividade dos representantes comerciais – estabeleça que
“p
ara julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado é competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante
(...)”,
o C. STJ possui entendimento no sentido de que
“a competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, inclusive em contrato de adesão, desde que não caracterizada a hipossuficiência do representante comercial e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à Justiça”
(AgInt no REsp 1742359/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

3
. A parte agravada não demonstrou nenhuma situação de hipossuficiência, bem como eventual inviabilidade do acesso à justiça caso observada a cláusula de foro antes pactuada. Ao revés, em suas contrarrazões, a parte recorrida tão somente alegou, de forma genérica, a previsão contida no artigo 39 da Lei nº 4.886/95 que, como já alinhavado, é de natureza relativa.

4.
Muito embora a decisão hostilizada possa ser mantida, em caráter precário e até manifestação do juízo competente, em atenção ao poder geral de cautela previsto no artigo 297 do CPC, não observo a existência do risco de perecimento do direito ou lesão grave e de difícil reparação a autorizar a perpetuação da decisão proferida pelo magistrado primevo, sendo tais requisitos essenciais a tal desiderato.

5.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.